Tribunal: TJMT
Processo: 1015780-51.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015780-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 283.851.601-91 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1015780-51.2023.8.11.0041

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: MARIA AUXILIADORA DA SILVA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO PRESTAMISTA - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – DESCABIMENTO - CONTRATAÇÃO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DA CONTRATAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado e determinando a restituição simples dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prática de venda casada na contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado realizado em terminal de autoatendimento bancário, caracterizando abusividade que ensejaria a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), firmou a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

4. Contudo, a aplicação dessa tese não significa que toda disposição contratual prevendo a cobrança de seguro seja inválida, sendo necessário verificar se foi assegurada ao consumidor a liberdade de contratar ou não o seguro.

5. No caso concreto, a contratação do empréstimo consignado e do seguro prestamista ocorreu em terminal de autoatendimento do Banco do Brasil, mediante uso de senha pessoal e assinatura eletrônica da autora, não havendo prova de que tenha sido compelida a contratar o seguro como condição para obtenção do empréstimo.

6. A mera contratação simultânea de empréstimo e seguro não configura, por si só, venda casada, sendo necessária a comprovação de que o consumidor foi obrigado a contratar o seguro ou impedido de escolher outra seguradora, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado, realizada em terminal de autoatendimento mediante uso de senha pessoal, não configura venda casada quando não comprovada a imposição da contratação como condição para obtenção do empréstimo. 2. A mera contratação simultânea de empréstimo e seguro não caracteriza, por si só, prática abusiva, sendo necessária a demonstração de que o consumidor foi compelido a contratar o seguro ou impedido de escolher outra seguradora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de Obrigação de Repetição de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada

por
MARIA AUXILIADORA DA SILVA
, para
“[...] reconhecer a venda casada na contratação do seguro, ficando a parte requerida condenada à repetição, na forma simples, do valor relativo a contratação do referido seguro até o efeito cancelamento, apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA e os juros pela taxa SELIC, conforme previsto na Lei nº 14.905/2024 e nos arts. 389 e 406 do Código Civil, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira requerida, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.

A título de sucumbência, considerando que houve sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando o ônus distribuído na proporção de 50% para cada parte, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil).

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil [...].”
(Sic. ID nº 329234866).

Em suma,
defende o recorrente a legalidade da cobrança do seguro prestamista, visto que além de não ter havido
venda casada, a contratação ocorreu diretamente no terminal de autoatendimento do Banco do Brasil, mediante assinatura eletrônica com uso de senha pessoal, sendo a contratação do seguro opcional.

Assevera que o seguro foi cancelado em 31/07/2021, tendo a autora pago apenas a entrada no valor de R$ 5.479,68, sendo desnecessária a liquidação de sentença e, ao final pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para determinar que a correção monetária e juros incidam a partir da citação e que o valor a ser restituído seja limitado a R$ 5.479,68.

Contrarrazões no ID nº 329234881, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Do seguro.

A parte autora/apelada requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

Da análise do empréstimo na modalidade
: 2881
– BB Renovação Consignação – Operação nº 949825120
, em discussão
, extrai-se que sua Cláusula “Operação” prevê a cobrança do seguro.

Ademais, não é de se olvidar que a contratação do empréstimo consignado e do seguro prestamista ocorreu em terminal de autoatendimento do Banco do Brasil, mediante uso de senha pessoal e assinatura eletrônica da autora, conforme se observa do documento de ID 329234415.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese contida

no
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. ”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia do contrato em
discussão,
evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado a autora/apelada a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo no terminal de autoatendimento.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE
- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.

2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato. ”

(TJMT – RAC Nº 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, publicado no DJE 14/05/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR

ABUSIVIDADES CONTRATUAIS

- DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
- JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA –

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

[...]

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. ”
(TJMT – RAC. 0003153-86.2014.8.11.0028 – RLATOR SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018)

“APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato. ”
(TJMT – RAC. Nº 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado em 27/09/2017, publicado no DJE 29/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro
”.
(TJMT - Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença merece reparos neste ponto.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar o ato sentencial constante do ID nº 329234866 e
julgar improcedente
a
ação de Obrigação de Repetição de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais.

No mais, condeno a parte autora/apelada ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026